Tribunal: TJDFT
Processo: 0709889-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709889-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERLON ALEXANDRE DA SILVA GUIMARAES AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ERLON ALEXANDRE DA SILVA GUIMARÃES contra decisão de ID 34011693 – p. 36, proferida em cumprimento de sentença proposto por COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA, rejeitou a impugnação à penhora de bem imóvel de titularidade do agravante. Afirma, em suma, que o imóvel se caracteriza como bem de família; que o próprio agravado reconheceu que o imóvel localizado foi o único de sua titularidade; que a penhora deve ser desconstituída. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da impenhorabilidade do bem imóvel. Custas recolhidas (ID 34011694 – p. 2). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Dispõe o artigo 832 do Código de Processo Civil que não estão sujeitos à execução os bens legalmente considerados impenhoráveis ou inalienáveis. Em acréscimo, a Lei n. 8.009/90, que disciplina a impenhorabilidade do bem de família, dispõe, em seu artigo 1o, que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responde por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam. Nota-se que a regulação legislativa da matéria tem por escopo a proteção do bem destinado à moradia da entidade familiar, conferindo amplitude ao fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III, CFRB/88). Para que se alcance a proteção legal, é imprescindível que o devedor comprove utilizar o imóvel, ou seus frutos (AgInt no AREsp 1542658/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021), com a finalidade de assegurar sua moradia, bem como não possuir outro bem da mesma natureza. Na hipótese, o agravante deixou de juntar certidões dos Cartórios de Registro de Imóveis do Distrito Federal demonstrando que não possuía outro bem, uma vez que, na petição de ID 34022692 – p. 248, o próprio credor, ao juntar pesquisa realizada nos cartórios do Distrito Federal e do estado de Goiás, demonstrou ter localizado exclusivamente o bem imóvel penhorado. Em verdade, ressalte-se que o agravado sequer pleiteou a penhora do bem imóvel, resumindo-se a “requerer a juntada da certidão de busca de bens em nome do executado”. O único pedido formulado na oportunidade consistiu no cadastramento do devedor na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Desse modo, em análise prefacial, há excessivo formalismo em se exigir que o agravante/devedor apresente idêntica pesquisa já juntada aos autos pelo credor, para que se assegure ao imóvel penhorado a proteção conferida ao bem de família, já que os elementos constantes dos autos são suficientes para tanto. Verificada a probabilidade de provimento do recurso e considerando que o indeferimento imediato do pedido tem aptidão para causar dano de difícil reparação à parte, justifica-se o deferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 4 de abril de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora